Tribunal: TJMT
Processo: 1044661-38.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044661-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GESSICA KAROLLINE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 028.952.451-26 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN). Dívida existente e renegociada. Inocorrência de prescrição. Atualização após quitação. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e indenização por danos morais, formulados sob o argumento de manutenção de apontamento referente a dívida supostamente prescrita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de registro de dívida classificada como “prejuízo” no SCR/SISBACEN, após sucessivas renegociações e antes do decurso do prazo prescricional, configura ato ilícito apto a ensejar exclusão da anotação e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), disciplinado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, possui natureza técnico-regulatória, voltada ao registro histórico das operações de crédito no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo, em sua essência, com cadastros tradicionais de inadimplentes, embora possa produzir efeitos restritivos em situações específicas.

4. A jurisprudência do STJ admite que informações encaminhadas ao SISBACEN podem gerar responsabilidade civil quando indevidas e aptas a ocasionar negativa concreta de crédito. Contudo, a configuração do dano moral pressupõe a ilicitude do registro e a demonstração de irregularidade na manutenção da informação.

5. No caso, o débito decorreu de contratação realizada em 2016, com inadimplemento a partir de 2018, tendo sido objeto de sucessivas renegociações até a quitação em 05.10.2021. A renegociaç
ão
con
figurou
causa interruptiva da prescrição, nos termos do CC, art. 20
2, VI
, de modo que não se consumou o prazo quinquenal.

6. O registro no SCR ocorreu quando a dívida era existente e exigível, e foi regularmente atualizado após a quitação, inexistindo manutenção indevida além do prazo legal. Não comprovada negativa específica de crédito nem irregularidade no apontamento, afasta-se a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, nos termos dos CC,
arts
. 186 e 927.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) relativo
a
dívida existente e renegociada, antes do decurso do prazo prescricional, não configura ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de irregularidade na anotação ou de negativa concreta de crédito afasta o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 186, 206, § 5º, I, e 927; CDC, art. 43, § 5º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.09.2025,
DJe
02.10.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
Géssica

Karolline

deArruda
e Silva

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
,
autos n
º

1044661-38.2023.8.11.0041
,
ajuizada

em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
,
que
julgou improcedente os pedidos formulados
na inicial
.

Consta dos autos que a parte autora,
ao tentar obter crédito no mercado, deparou-se com uma restrição em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a qual se referia a um débito classificado como "prejuízo/vencido", no valor de R$ 4.623,09, com data-base de setembro de 2018.

Argumentou que a dívida estaria prescrita há mais de cinco anos no momento da consulta (realizada em 2023), de modo que a manutenção de seu registro no SCR configuraria ato ilícito, análogo à negativação indevida, causando-lhe prejuízos materiais e morais e violando o artigo 43, parágrafo 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou, assim, a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do apontamento no SCR e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte)
salários mínimos
.

Após a
instrução processual,
o juízo de origem
acolheu a tese da defesa e julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. Fundamentou
sua decisão na natureza histórica e informativa do SCR, destacando que este não se equipara aos cadastros de inadimplentes para fins de publicidade restritiva. Concluiu que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer negativa de crédito específica ou dano concreto decorrente do registro, e que a dívida, de fato, existiu e permaneceu inadimplida, tornando o registro lícito à época dos fatos.

Irresignada com a decisão, a apelante interpôs o pres
ente recurso
, reiterando os argumentos de que o SCR possui caráter restritivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e que a manutenção do registro de dívida prescrita no sistema constitui ato ilícito que enseja a exclusão da anotação e a reparação por danos morais
in
re

ipsa

(ID 337408047)
.

Nas
contrarrazões
, o apelado pugnou
pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID 337408060)
.

Preparo
recursal
dispensado, ante a concessão do benefício da justiça gratuita
(ID
337995980
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

O cerne da controvérsia reside na avaliação sobre a licitude da manutenção de registro de dívida classificada como "prejuízo" após o decurso do prazo prescricional no Sistema de Informações de Crédito
(
SCR/
SISBACEN
)

do Banco Central e na configuração de eventual dano moral passível de indenização.

De início, impõe-se proceder ao exame da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), mantido pelo Banco Central do Brasil, com o escopo de aferir se referido cadastro ostenta
caráter
restritiv
o
, equiparável aos bancos de dados de proteção ao crédito,
ou, alternativamente, ostente natureza histórico-informativa, voltada ao registro sistematizado e à consolidação de dados concernentes às operações de crédito e demais relações financeiras.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil, constitui banco de dados de natureza técnica destinado ao registro e acompanhamento das operações de crédito realizadas por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 2º, inciso I, da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Diferentemente dos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, não se limita a apontar inadimplência, pois consolida o histórico das operações, adimplidas ou não, cuja remessa ao Banco Central é obrigatória, independentemente do adimplemento, conforme expressamente dispõe o art. 3º, parágrafo único, da referida resolução
.

N
ão obstante essa natureza técnico-regulatória, é inegável que, em determinadas circunstâncias, as informações ali constantes podem repercutir na esfera jurídica do consumidor, sobretudo quando influenciam ou obstam a concessão de crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o sistema,
embora não seja um cadastro de inadimplentes tradicional, pode ter efeito restritivo em algumas situações, podendo inclusive atingir a honra do consumidor quando houver registro indevido ou irregular.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NEGADA PELO ACÓRDÃO.

1. Recurso especial contra acórdão que afastou a existência de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por não haver inscrição de débito vencido.

2. O SCR, apesar de não ser um cadastro
negativador
tradicional, possui caráter restritivo sob certos aspectos, podendo lesionar a honra do consumidor em caso de inscrição indevida.

3. No caso em tela, o acórdão recorrido afastou a existência de inscrição indevida, pois não houve registro de dívida vencida, sendo apenas um apontamento de movimentação financeira.

4. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.982.457/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Destacamos

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. Precedentes específicos.
2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3. Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem
exorbitante.Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Destacamos

No caso dos autos, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Consta dos autos que a parte autora aderiu, no ano de 2016, aos produtos “Smiles Platinum Mastercard” e “
Ourocard
Elo Mais”, ofertados pela instituição financeira. Em 2018, deixou de cumprir as obrigações assumidas e, a partir de então, buscou renegociar o débito entre os anos de 2018 e 2021, tendo quitado a dívida apenas na última negociação, firmada em 20/09/2021, com pagamento realizado em 05/10/2021 (ID 337408011 - pág. 08 e ID 337408012).

Verifica-se que a inclusão do débito no SCR ocorreu em setembro de 2018 (ID 337407987), período que coincide com o primeiro descumprimento da renegociação realizada pela apelante.

Desse modo, quando houve o registro no SCR, a dívida ainda não estava prescrita, pois havia sido objeto de renegociação parcelada, além de outros ajustes posteriores, circunstância que inte
rrompeu
o prazo prescricional.

Ressalte-se que, conforme o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o prazo para cobrança de dívida líquida é de cinco anos, contados do vencimento. No caso, a
primeira
renegociaç
ão

f
ir
mada
configur
ou
causa de interrupção da prescrição,
nos termos do artigo 202, inciso VI, do CC,

prorrogando o
seu
termo final
.

Portanto, não se constata a ocorrência da prescrição do débito impugnado à época de sua manutenção no SCR, uma vez que o prazo quinquenal foi interrompido pela
negociação
firmada

entre as partes. Nesse contexto, resta fragilizada a alegação de ilicitude do registro por suposta dívida prescrita, fundamento central do pedido de indenização por danos morais, não se evidenciando, sob tal perspectiva, conduta irregular apta a ensejar a reparação pretendida.

Acresce-se que a anotação deixou de constar no extrato do SCR a partir de outubro de 2021, justamente no período em que ocorreu o adimplemento integral do débito, evidenciando a atualização do sistema após a quitação da obrigação (ID 337407987). A partir do mês de novembro de 2021, constou no relatório apenas o financiamento habitacional firmado
entre a autora e
a Caixa Econômica Federal.

Deste modo,
não se verifica a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira. O registro do débito no SCR ocorreu quando a dívida era existente e exigível, não estando prescrita, e foi regularmente atualizado após o seu adimplemento, em conformidade com as normas que regem o sistema.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara decidiu recentemente:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS O PRAZO LEGAL. SÚMULA 323 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de cooperativa de crédito, sob alegação de manutenção indevida de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a inscrição do nome do autor no SCR/SISBACEN foi mantida por período superior a cinco anos, em violação à Súmula 323 do STJ, de modo a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme orientação do STJ.

4. O prazo máximo de manutenção de informações negativas é de cinco anos, nos termos do art. 43, § 5º, do CDC e da Súmula 323 do STJ.

5. No caso concreto, a prova documental apresentada pelo próprio autor evidencia que a anotação deixou de constar do extrato do sistema a partir de dezembro de 2019, dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de manutenção indevida do registro.

6. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). A ausência de demonstração de irregularidade na anotação inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral.

7. O dano moral in
re

ipsa
decorrente de inscrição indevida pressupõe a efetiva ilicitude da anotação, inexistente no caso, em razão da baixa regular do registro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) dentro do prazo legal de cinco anos não configura ato ilícito nem gera dano moral, cabendo ao autor comprovar eventual manutenção indevida após o prazo prescricional.”

(N.U 1000498-03.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Inexistindo inscrição indevida ou manutenção irregular de informação, não se configura o dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, tampouco há falar em dano moral presumido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a r. sentença.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026